Tribunal: CARF
Processo: 10580.902809/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902809/2012-90
ACÓRDÃO
1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NA
PRÓPRIA
CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Estimativas compensadas na própria contabilidade com saldos negativos
de períodos anteriores podem integrar o direito creditório, desde que
comprovada a referida compensação, sob a regência dos artigos 66 da Lei
no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96, tendo sido efetuadas anteriormente
às alterações promovidas pela MP 66/agosto de 2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do voto
do relator. O Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho declarou-se impedido e não participou
do julgamento. A Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski estava ausente momentaneamente e não
participou do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada pela Resolução CARF no 1401-
000.952 com o escopo de confirmar a higidez e certeza do direito.
Na origem tratava-se de despacho decisório (fl. 16) que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 35456.11835.021007.1.7.02-8619
(fls. 02/13), por meio da qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002 para compensar débitos próprios.
Antes da emissão do Despacho Decisório, o contribuinte recebeu o Termo de
Intimação de fl. 14, solicitando a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2002, ou da DCTF, por
conta da identificação de divergências identificadas nos valores das estimativas declaradas dos
meses de maio e junho de 2002. Vejamos:

O contribuinte efetuou a retificação de sua DIPJ (fl. 50/98)
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP em questão, por não confirmar
todas as retenções em fonte, bem como por não confirmar as estimativas, analisadas como se
tivesse sido todas pagas com DARF (e não compensadas com Saldo Negativo de 2001). Vejamos:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
3

Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 22/26 em 12/06/2012, anexando os seguintes documentos de fls. 27/185:
a) Cópia do Contrato Social e Alteração Contratual;
b) Cópia da DIPJ/2003 retificadora;
c) Cópia da DCTF do 2° trimestre de 2002.
d) Cópia da Procuração;
e) Cópia do RG e CPF do Procurador;
f) Termo de Intimação rastreamento 785935561;
g) Cópia do Livro Diário No. 9 de 2001, folhas 403,408 e Termo de Abertura e
Encerramento, e Razão No. 8 e 9 do ano 2001 folhas de n° 324, 325, 326, 329 e
178 respectivamente;
h) Cópia do Livro Diário No. 10 de 2002, folhas 884, 885, 888 e Termo de
Abertura e Encerramento, e Razão No. 10 do ano 2002 folhas de n° 268, 270,
291, 292, 295;
i) Cópias dos DARFs;
j) Cópia do LALUR do ano calendário 2001;
k) Cópia do Despacho Decisório.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
4
No mérito, aduziu que:
“O contribuinte apurou Saldo negativo de IRPJ ano calendário 2002, conforme
Ficha 12A da D1PJ 2003 retificadora, enviada em 02/10/2007, recibo n°
3801240886, no valor de R$ 29.284,12 (vinte e nove mil duzentos e oitenta e
quatro reais e doze centavos), conforme pode ser verificado também no Razão
Contábil e Diário de 2002. O referido Saldo Negativo foi utilizado para
compensação do débito de R$31.009,85 efetuado na PERDCOMP em análise.
O crédito apurado relativo ao Saldo Negativo de Declaração de IRPJ ano
calendário 2001, foi utilizado para compensar o IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril do ano-calendário 2002, conforme demonstra o quadro
01:

Com base no quadro 01 verifica-se que as estimativas mensais dos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril de 2002 num montante de R$ 43.786,36
(quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos),
foram compensadas com o Saldo Negativo de Declaração do ano calendário 2001,
cujo saldo de R$ 43.100,93 (quarenta e três mil, cem reais e noventa e três
centavos) foi devidamente atualizado na época, conforme registrado no Livro
Diário no.10. de 2002, devidamente autenticado na JUCEB e no Livro Razão
Contábil.
No exercício de 2002, ano-calendário 2001 a empresa apurou o IRPJ com base no
lucro Real Anual. A base de cálculo da apuração está demonstrada conforme
quadro 02:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
5

Conforme o Quadro 02 a apuração da base de cálculo das estimativas mensais do
IRPJ no ano calendário 2001 com base na Receita Bruta e demais receitas, teve o
percentual da atividade de 8% para as atividade de lanchonete e de 32% para os
serviços prestados, as demais receitas compõem a base de cálculo a 100%,
conforme disciplina a legislação do imposto de renda pessoa jurídica.
O Quadro 03 demonstra a apuração das estimativas mensais do IRPJ no ano
calendário 2001 e os pagamentos efetuados:

De acordo com o Quadro 03 estão demonstrados os pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ no ano calendário 2001 por meio de DARFs (anexo) e
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
6
compensações efetuadas, conforme Razão contábil. A demonstração do Saldo
Negativo de IRPJ de 2001 está evidenciada no quadro 04 a seguir:

O Quadro 04 demonstra o Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício 2002, ano
calendário 2001. A composição da base de cálculo do IRPJ, ou seja, o Lucro Real
Anual, está demonstrada no Livro de Apuração do Lucro Real anexo.
Com base nos quadros demonstrativos 01, 02, 03 e 04 verifica-se que o valor
recolhido por estimativas mensais em 2001 tem o montante de R$ 215.087,54
(duzentos e quinze mil e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e o
valor do IRPJ devido apurado no ajuste anual tem o valor de R$ 179.785,25 (cento
e setenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),
gerando um Saldo Negativo de IRPJ de R$ 43.100,93 (quarenta e três mil, cem
reais e noventa e três centavos). Os lançamentos dos valores demonstrados nos
quadros apresentados estão registrados no Livro Diário n° 09 de 2001,
devidamente autenticado na JUCEB e no Livro Razão Contábil anexo. O
recolhimento das estimativas mensais pode ser confirmado por meio dos DARF 's
em anexo.
O quadro 05 demonstra a parcela do IRPJ código 5993 relativo ao mês de junho de
2002, confirmada parcialmente no valor de R$ 874,59, conforme o presente
Despacho Decisório, objeto desta Manifestação de Inconformidade:

O fato demonstrado no quadro 05 foi devido ao equívoco no preenchimento da
DCTF do 2° trimestre de 2002, pois o débito de IRPJ código 5993 do mês de junho
de 2002 é de R$ 18.072,34 (dezoito mil e setenta e dois reais e trinta e quatro
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
7
centavos), conforme demonstrado na Ficha 11 da DIPJ 2003 retificadora, ano
calendário 2002, enviada em 02/10/2007, recibo n° 3801240886. Pelo exposto,
fica demonstrado o equívoco no preenchimento da referida DCTF, a qual nessa
oportunidade solicitamos retificação por meio de processo administrativo, uma
vez que não possa fazê-la devido ao prazo de prescrição. No Razão contábil, Diário
de 2002 e através dos DARF, pode-se constatar essa afirmativa. A seguir
demonstra-se a composição do IRPJ de junho 2002:

Diante do exposto, na DCTF do 2° trimestre de 2002 deveria estar demonstrado o
pagamento da estimativa de junho de 2002 da seguinte forma:

DO MÉRITO
Pelo exposto, pode-se constatar que o contribuinte apurou Saldo negativo de IRPJ
ano calendário 2002, conforme Ficha 12A da DIPJ retificadora, enviada em
02/10/2007, recibo n° 3801240886, no valor de R$ 29.284,12 (vinte e nove mil
duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos). As estimativas que compõem
o saldo negativo foram devidamente quitadas atendendo a legislação em vigor.
As diferenças apontadas como não confirmadas referentes ao período de janeiro
a abril/2002 referem-se a compensações efetuadas com créditos de mesma
natureza, nos termos da Lei 9430/96 e IN 21/97 e 73/97, que permitiam a
compensação sem a necessidade de entrega de pedido de compensação, quando
se tratasse de tributos de mesma natureza, no caso específico o IRPJ. Vale
ressaltar que o Rastreamento n. 785935561 (anexo) não apontava qualquer
divergência referente a esse período. Assim, se naquela época não existia
divergência por que a Receita Federal no Despacho Decisório alega a não
confirmação dos referidos créditos? O crédito está devidamente registrado na
contabilidade da empresa e as compensações atenderam a legislação em vigor.
Quanto à estimativa do mês de junho, embora a empresa não tenha informado
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
8
em sua DCTF o valor total de R$ 18.072,34, referido valor foi recolhido, conforme
DARFs anexos nos valores de R$ 10.371,72 e 7.700,62 e evidenciado em sua DIPJ.
Portanto, não procede a desconsideração do valor de R$ 874,59 haja vista estar
devidamente recolhido.
Com relação à retenção de R$ 4.338,00 da fonte pagadora CCC Empreendimentos
e Participações, CNPJ 32.578.668/0001-07, referido valor foi de fato retido e deve
ser cobrado à referida empresa. A contribuinte declarou em sua DIPJ referida
retenção e não houve por parte da Receita Federal qualquer questionamento
quanto ao referido crédito. Assim, como pode em um despacho decisório deixar
de homologar um crédito de retenção devidamente informado em sua DIPJ, já
processada? Caso não houvesse a confirmação do crédito a empresa deveria ter
sido notificada tempestivamente, assim como a fonte pagadora deveria ter sido
cobrada por parte da Receita Federal. Sendo assim, o crédito é legítimo, está
devidamente registrado em sua escrituração contábil e passível de compensação.
Senhor julgador são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) As parcelas não confirmadas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2002, que totalizam R$ 43.786,36 (quarenta e três mil setecentos e oitenta e seis
reais e trinta e seis centavos), foram compensadas com créditos do ano calendário
de 2001;
b) Faltou retificação da DCTF do 2° trimestre de 2002 para demonstrar o débito
apurado de R$ 18.072,34 (dezoito mil setenta e dois reais e trinta e quatro
centavos), entretanto, referido valor foi integralmente recolhido;
c)
O
rastreamento
n°
785935561,
que
trata
da
PERD/COMP
n°
35456.44835.021007.1.7.02- 8619, relativa ao Saldo Negativo De IRPJ 2002, só
consta o questionamento em relação aos meses de maio e junho tratados no
Despacho Decisório, objeto da presente Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão Recorrido (fls. 190/211) reconheceu integralmente a estimativa do mês
de junho de 2002 na composição do direito creditório do contribuinte, no valor total de R$
18.072,34 acrescendo assim à formação do Saldo Negativo a quantia de R$ 874,59 haja vista a
comprovação de seu recolhimento, ainda que o valor informado na DCTF fosse diverso. Assim, deu
provimento à Impugnação quanto ao item “b” acima.
A despeito disso, negou provimento à Manifestação de Inconformidade ante a sua
insuficiência para a “gerar” Saldo Negativo no ano-calendário de 2002.
Com relação ao cômputo das demais estimativas de janeiro a abril de 2002 (janeiro
a abril) na formação do eventual Saldo Negativo, o Acórdão Recorrido não analisou a sua
compensação com Saldo Negativo do ano-calendário de 2001, mas apenas fez um cotejo com
DARFs supostamente utilizados para sua quitação, entendendo que tais DARFs estariam alocados
a outros débitos.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
9
Já quanto às retenções em fonte, não as reconheceu e asseverou que somente o
comprovante de rendimentos ou a confirmação das retenções em DIRF permitiria a comprovação
do direito creditório, asseverando ainda que seria ônus do contribuinte comprovar que pleiteou
referido informe de rendimentos perante as fontes pagadoras, para eventualmente tentar se
desincumbir deste ônus probatório. Por isso, desconsiderou os comprovantes apresentados pelo
contribuinte, inclusive sua contabilidade e LALUR.
Cientificado em 13/09/2019 (fl. 2021), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 14/10/2019 (fls. 214/221) no qual, em síntese, alega:
 Suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação,
nos termos do artigo 151, III do CTN;
 Prescrição intercorrente, pela demora de mais de 2 anos entre o protocolo
da Manifestação de Inconformidade e a prolação do Acórdão Recorrido;
 A confirmação da retenção em fonte de R$ 4.338,00 da fonte pagadora CCC
Empreendimentos e Participações, CNPJ 32.578.668/0001-07, já que o valor
foi de fato retido tendo o contribuinte recebido apenas o montante líquido;
a DIPJ informando a retenção foi homologada tacitamente; e sua
contabilidade demonstraria as retenções, arguindo ainda ser dever da RFB
notificar a fonte pagadora para apresentação dos informes de rendimentos
exigidos pela DRJ;
 Quanto às estimativas janeiro a abril de 2002, que a DRJ constatou a
alocação
dos
DARFs
aos débitos
dos meses
de
outubro/2001,
novembro/2001 e dezembro/2001, de código 5993 (IRPJ) declarados na
DCTF do 4° trimestre de 2001, estando assim indisponíveis para uso, porém
deixou de observar que os referidos DARFs compunham o Saldo Negativo
de IRPJ de 2001, como demonstrado na Manifestação de Inconformidade e
seus anexos; e
 Que no Termo de Intimação antecedente ao Despacho Decisório nada se
disse sobre os questionamentos apontados no Despacho Decisório
Levado o processo a julgamento pelo CARF, a Resolução no 1401-000.952 conheceu
do Recurso voluntário e reconheceu que ele deve produzir efeitos suspensivo, mas entendeu que
essa determinação não seria de competência do CARF.
A Resolução converteu o julgamento em diligência com o objetivo de (i) verificar se
o contribuinte de fato sofreu a retenção de R$ 4.338,00 da fonte pagadora CCC Empreendimentos
e Participações - CNPJ 32.578.668/0001-07, e (ii) verificar se o saldo negativo de 2001 informado
corresponderia ao real e se não teria sido utilizado em outras compensações, estando disponível
para quitar as estimativas do ano-calendário de 2002.
A Resolução continha o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que a autoridade de origem:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
10
Verifique a higidez e certeza do direito creditório, bem como a ausência de duplo
aproveitamento do Saldo Negativo do ano-calendário de 2001, usado para quitar
estimativas de 2002, que por sua vez contribuíram na formação do saldo negativo
objeto direto destes autos, intimando o contribuinte a apresentar a
documentação que entenda necessária, que deverá ser especificada pela
autoridade diligenciante.
Relativamente às retenções em fonte, intime o contribuinte a apresentar
documentação de suporte das retenções, como extratos bancários compatíveis
com a escrituração contábil apresentada que demonstrem a retenção sofrida.
Ao final, emita relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório
considerando a natureza do direito creditório conforme esclarecido, intime o
contribuinte para se manifestar em trinta dias e remeta novamente os autos ao
CARF para julgamento.”
Em diligência fiscal, a autoridade diligenciante intimou o contribuinte para que
apresentasse documentação adicional que desse suporte à retenção de R$ 4.338,00 da fonte
pagadora CCC Empreendimentos e Participações - CNPJ 32.578.668/0001-07 (vide fl. 329), não
atendida pelo contribuinte. Diante da falta de resposta à intimação e da constatação de que o
montante oferecido à tributação a título de “Outras Receitas Financeiras" seria compatível com o
total dos rendimentos tributáveis cuja retenção se deu pelo código 3426 e 6800 constantes nas
DIRF do período, entendeu não haver sequer indícios de que o contribuinte havia sofrido referida
retenção.
Já sobre a quitação das estimativas de janeiro a abril de 2002 mediante
compensação com o Saldo Negativo de 2001 efetuada na própria contabilidade, a autoridade
diligenciante concordou que haveria, para tal quitação, Saldo Negativo Disponível em 2001 no
montante original exato infirmado pelo contribuinte, de R$ 43.100,93. Constatou também não haver
indício de duplo aproveitamento desse saldo Negativo de 2001 pelo contribuinte. Vejamos:
“25. Por todo o exposto, é possível afirmar que os registros contábeis
apresentados demonstram a apuração do saldo negativo referente ao Exercício
2002 – ano-calendário 2001, de R$ 43.100,93, utilizado para amortização de parte
das estimativas de 2002, que, equivocadamente, constam no PERDCOMP no
35456.11835.021007.1.7.02-8619 como “pagamento indevido ou a maior”. O
Diário demonstra Lucro apurado no encerramento do exercício no valor de R$
711.656,92. O LALUR demonstra o lucro real no valor de R$ 815.140,80, sendo o
imposto de renda calculado sobre esse lucro de R$ 122.271,15, conforme
demonstrado nas fichas 06A, 09A e 12A da DIPJ 2002/2001 (diferenças
desprezíveis).
Os
PER/DCOMP
no
19219.24961.180305.1.3.04-9801,
no
36931.04761.180305.1.3.04-6592 e no 27193.62566.180305.1.3.04-0669 (todos
homologados totalmente), bem como os DARF recolhidos sob o código de receita
5993, no período de 30/08/2001 a 31/01/2002, corroboram na confirmação desse
resultado – fls. 128 a 131, 150, 393, 397 e 423.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
11
26. Em pesquisa efetivada no “Sistema de Controle de Crédito e Compensação-
(SCC)”, constatou-se não haver transmissão de PER/DCOMP ATIVO relacionado
crédito de “Pagamento Indevido ou A Maior” de IRPJ (código de receita 5993),
cujo pagamento tenha ocorrido no período de 31/10/2001 a 31/01/2002. Quanto
ao crédito relacionado a “Saldo Negativo” de IRPJ, apurado no ano-calendário
2001 no valor de R$ 43.100,93, verifica-se a transmissão do PER/DCOMP no
05711.49530.231006.1.7.02-0004, homologada totalmente, utilizando R$ 286,48
desse crédito, na compensação do débito de IRPJ - 5993 - P.A. JULHO/2004. Por
conseguinte, resta saldo do crédito original no montante de R$ 42.814,45 a ser
utilizado para amortização de parte das estimativas de 2002, no PER/DCOMP no
35456.11835.021007.1.7.02-8619, objeto da presente análise. No que tange à
transmissão de PER/DCOMP ativos, cujo crédito se refira a “Saldo Negativo de
IRPJ” apurado no Exercício 2003 - ano-calendário 2002, verifica-se no sistema
unicamente o PER/DCOMP no 35456.11835.021007.1.7.02-8619, objeto da
presente análise. Em pesquisa realizada no sistema “Visão Integrada do
Atendimento (VIA)”, verificou-se que não constam processos formalizados em
papel referentes a pedido de compensação/restituição que envolva a matéria sob
exame – fls. 467 a 488.”
Intimado sobre o resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O juízo de admissibilidade já foi realizado por ocasião da prolação da Resolução no
1401-000.952, tratando-se de matéria superada.
2
DIREITO
2.1 ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso também já foi apreciado
por ocasião da Resolução no 1401-000.952, tratando-se também de matéria superada.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
12
2.2 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Prescrição intercorrente é objeto da Súmula CARF, à qual este CARF está
vinculado, conforme o disposto no artigo 45,VI, do Anexo II do RICARF. Transcrevamos a Súmula:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em razão disso, nego provimento a este pleito
2.3 O DIREITO CREDITÓRIO
2.3.1 RETENÇÃO NA FONTE NO MONTANTE DE R$ 4.338,00 - CCC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES - CNPJ 32.578.668/0001-07
A retenção de R$ 4.338,00 não foi confirmada no sistema DIRF, e o Relatório de
Diligência consignou que, a despeito de intimado, o contribuinte não apresentou comprovantes
adicionais solicitados (notas fiscais e extratos bancários) na intimação de fl. 329.
Além disso, afirmou que o montante oferecido à tributação a título de “Outras
Receitas Financeiras" seria compatível com o total dos rendimentos tributáveis cuja retenção se
deu pelo código 3426 e 6800 constantes nas DIRF do período, não havendo assim verossimilhança
de que este rendimento adicional teria sido oferecido à tributação.
Quando da decisão pela conversão do presente processo em diligência, verificou-se
que haveria nos autos prova contábil da retenção, mas não lastreada em documentos não
elaborados exclusivamente pelo contribuinte (notas fiscais e extratos bancários). A Conversão do
feito em diligência, nesse cenário, decorreu da necessidade de garantir ao contribuinte espaço
dialético para dialogar com as decisões e despachos administrativos.
O contribuinte foi intimado antes da emissão do Despacho Decisório, mas a
intimação apontava mera divergência entre a DIPJ e a DCTF do contribuinte, instando-o a retificar
uma das duas.
E, com a retificação da DIPJ pelo contribuinte, retificando mero erro material
devidamente justificado, sobreveio o Despacho Decisório apontando causas totalmente distintas
para sua não homologação, em um Despacho Decisório em nada diverso daqueles puramente
eletrônicos.
O Contribuinte, em Manifestação de Inconformidade, trouxe aos autos DIPJ, LALUR,
Livros Diário e Razão, os quais confirmavam a retenção sofrida, mas sem lastro em documentação
de suporte.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
13
A DRJ, por sua vez, não promoveu diálogo probatório com o contribuinte, alegando
falta de apresentação dos Informes de Rendimentos, o que expressou ser essencial à
comprovação do direito creditório, minando qualquer esforço de complementação probatória por
parte do contribuinte.
Pois bem, este Relator, também relator naquela ocasião, curvou-se ao
posicionamento do colegiado que então integrava para determinar que, em diligência, fosse
também verificado o oferecimento das receitas à tributação a despeito da ausência de qualquer
questionamento do Despacho Decisório e da DRJ neste sentido.
De toda forma, esta verificação que particularmente dispensaria no caso em
questão, torna-se irrelevante face à ausência de apresentação de documentação de suporte da
retenção questionada.
Além disso, a prova do oferecimento das receitas à tributação foi tomada sob um
outro ângulo possível pela autoridade diligenciante, que além de não ter recebido do contribuinte
a documentação de suporte da escrita contábil, identificou que as outras retenções, confirmadas
pois constantes em DIRF, seriam suficientes para absorver as “Outras Receitas Financeiras”
oferecidas à tributação em DIPJ. Em que pese a variedade de alíquotas sob as quais podem ser
feitas retenções de aplicações financeiras, trata-se de um elemento que corrobora a
impossibilidade de admissão do direito creditório, não confrontada pelo contribuinte na
oportunidade a ele aberta para tanto.
A retenção de R$ 4.338,00 não merece, pois ser admitida na composição do direito
creditório.
2.3.2 ESTIMATIVAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2002 COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE 2001.
As compensações feitas na própria contabilidade do contribuinte respeitaram a
vigente redação dos artigos 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96, tendo sido efetuadas
anteriormente às alterações promovidas pela MP 66/agosto de 2002.
É verdade que pode haver divergência sobre os requisitos para a compensação na
própria contabilidade, havendo quem entenda ser necessária a declaração em DCTF do débito
correspondente à respectiva estimativa.
Divirjo dessa posição que exige a comprovação da declaração do débito em DCTF,
valendo-me aqui das seguintes razões esposadas pela Conselheira Andréa Duek Simantob no
acórdão 9101-005.375:
“Não penso que as disposições da IN SRF no 73/96 faziam letra morta do referido
art. 14 da IN SRF no 21/1997, quando ele dizia que as compensações entre
tributos de mesma espécie poderiam ser feitas independentemente de
requerimento.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902809/2012-90
14

Os incisos do art. 7o da IN SRF no 73/96 indicavam as informações que deviam
constar da DCTF, entre elas as chamadas vinculações (informações sobre
pagamento, parcelamento, exigibilidade suspensa e compensação), mas isso não
significava dizer que a DCTF era o requerimento que o art. 66 da Lei 8.383/1991
e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 dispensavam.
As primeiras compensações, por envolverem tributos de mesma espécie,
poderiam sim ser feitas na própria contabilidade da empresa, e foi por isso que o
acórdão recorrido entendeu corretamente que elas ‘tiveram por base registros
contábeis da própria contribuinte, constituindo o procedimento adotado pela
unidade administrativa mera validação das compensações ali apontadas’”. (grifo
nosso)
Dessa maneira, ainda que o valor das estimativas não estivesse declarado na DCTF,
deveria prevalecer a contabilidade do contribuinte na demonstração do valor da estimativa
apurada e forma de seu pagamento.
Contudo, convertido o julgamento em diligência, a autoridade diligenciante
confirmou que o contribuinte teria disponível para compensar as referidas estimativas
exatamente o Saldo Negativo de 2001 que alega possuir, no montante original exato de R$
43.100,93. Constatou também não haver indício de duplo aproveitamento desse saldo Negativo
de 2001 e que os débitos correspondentes às estimativas de janeiro a abril de 2002 foram
confessados na DCTF correspondente.
Assim, deve-se admitir na composição do direito creditório, adicionalmente ao já
admitido pelas instâncias anteriores, as estimativas de janeiro a abril de 2002.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir
na composição do Saldo Negativo vindicado, adicionalmente ao já admitido pelas instâncias
anteriores, as estimativas de janeiro a abril de 2002, homologando-se a compensação até o limite
do direito creditório disponível
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 519
DF CARF MF
Original